Tribunal: TJDFT
Processo: 0702706-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: Civil. Apelação. Reapreciadas as provas dos autos conclui-se que não houve a comprovação da culpa atribuível aos contratantes para afastar do dever da construtora de reparar o dano material pretendido e pagar a multa contratual pactuada. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de sentença que reconheceu a culpa exclusiva da construtora na execução parcial do contrato de empreitada por preço global e o descumprimento do prazo pactuado para a conclusão da obra, condenando-a ao ressarcimento do valor correspondente à proporção inacabada e ao pagamento da multa contratual por descumprimento.
2. Fato Relevante: O contrato prevê a possibilidade de alteração de projeto e o pagamento por meio de financiamento pela Caixa Econômica Federal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade pelo descumprimento do contrato é dos contratantes em razão da alteração de projeto e de inobservância do cronograma dos pagamentos realizados com a aplicação da multa contratual, bem como pela impossibilidade de redução do valor pactuado.
III. Razões de decidir
4. São fatos incontroversos que decorridos 350 dias do término do prazo contratual para a entrega da construção, a Caixa Econômica Federal constatou a conclusão de 95,14% da obra.
5. Não é razoável atribuir o atraso de 350 dias às alegações de alteração do projeto correspondente a 10% de acréscimo a ser executado sem estipulação de prazo e à alegação genérica de retrabalho, pois desacompanhadas de elementos probatórios.
6. O contrato prevê que o pagamento será por meio de financiamento da Caixa Econômica federal. A construtora é empresa especializada em execução de empreitada por preço global e ao formular a proposta tem o dever de observar os diversos fatores para garantir a viabilidade da execução, especialmente a forma de pagamento, o cronograma de atividades e despesas com materiais, considerando-se como parte integrante do risco do negócio. Assim, a alegação de inobservância do cronograma de pagamento não pode ser atribuído aos autores.
7. A devolução do valor referente à parte não executada é devida para evitar o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) e não configura a modificação contratual alegada, inexistindo violação ao art. 421 do CC.
8. Da análise percuciente e detalhada das provas constantes dos autos conclui-se que não há elementos aptos a alterar a conclusão da responsabilidade exclusiva da construtora pelo atraso e pela inexecução parcial da obra gerando o dever de ressarcir parte do pagamento e pagar a multa contratual pactuada.
IV. Dispositivo e tese
9. Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento: “Reapreciadas as provas dos autos conclui-se que não houve a comprovação da culpa atribuível aos contratantes para afastar do dever da construtora de reparar o dano material pretendido e pagar a multa contratual pactuada.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 884.
Jurisprudência relevante citada: n/a